Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715649-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO CARVALHO NASCIMENTO D E S P A C H O Na petição de ID 46924387, o Distrito Federal requer a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 46159471), tendo em vista o julgamento de procedência dos embargos de declaração opostos por Ricardo Carvalho do Nascimento (ID 158464431 -autos de origem), determinando-se a expedição dos requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 16.925,81, apurada em ID 143995490; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, conforme fixados na decisão de ID 141417658. Assim, intime-se a parte contrária para se manifestar em relação ao petitório de ID 46924387. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador